Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL FORMADO NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. TEMA NÃO AGITADO NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. QUESTÕES PROBATÓRIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISCUSSÃO LIMITADA À CORREÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXCESSO VERIFICADO. ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. As supostas ilegalidades ocorridas na segunda fase da prestação de contas deveriam ter sido objeto do recurso de apelação interposto pelo devedor e julgado por este colegiado, ocasião em que a irresignação foi limitada à tese de cerceamento de defesa e erro na elaboração dos cálculos.
2. Igualmente, os valores encontrados no laudo pericial produzido na instrução da segunda fase da ação não podem ser rediscutidos, sob pena de violação à coisa julgada, exceto se verificada a ocorrência de erro material, o que não é o caso.
3. O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é somente o material, e não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração da conta, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Há evidente equívoco na sentença ao determinar a correção monetária dos valores desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como base de cálculo o valor já corrigido pelo perito até 8/1/2019.
5. O excesso de execução deve ser extirpado, sob pena de impor onerosidade excessiva ao devedor e enriquecimento sem causa da credora, não havendo que se falar em preclusão, pois “o exame dos juros moratórios e da correção monetária independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte”, conforme entendimento reiterado do STJ sobre o tema, pois são tratados como matéria de ordem pública (AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
6. Recurso conhecido em parte e provido.